Tribunal: TJSP
Processo: 0006396-29.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006396-29.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante JÚLIO CÉZAR
BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006396-29.2018.8.26.0077 -Voto no 2150
2
VOTO no 2150
APELAÇÃO no 0006396-29.2018.8.26.0077
COMARCA: Birigui
APELANTE: Júlio Cézar Barbosa
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Adriano Pinto de Oliveira
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Materialidade e autoria
comprovadas Condenação mantida Penas corretamente fixadas
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Júlio Cézar
Barbosa contra a r. sentença de fls. 180/186, que o declarou incurso no artigo
180, caput, do Código Penal, condenando-o à pena de 01 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
Nas razões de seu recurso (fls. 188/190), a defesa
sustenta a ausência de justa causa, porque o apelante adquiriu o bem de boa-
fé. Afirma que objetos móveis de pequeno valor são rotineiramente
transacionados sem grandes formalidades. Não há prova de dolo ou culpa.
Requer a absolvição do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006396-29.2018.8.26.0077 -Voto no 2150
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 195/196).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 218/225).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 20 de abril de 2018,
em horário ignorado, na Avenida Arthur Cordeiro, no 1.088, na Cidade e
Comarca de Birigui, o ora apelante Júlio Cézar Barbosa, adquiriu, em
proveito próprio, 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Motorola,
modelo Moto E2, cor preta, avaliado em R$300,00 (trezentos reais), que sabia
ser produto de crime, pertencente à vítima Roberto Rodrigues Pereira.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/05), autos de exibição e apreensão (fls.12), auto
de avaliação (fls. 39), bem como pela prova oral produzida nos autos.
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre o réu.
Deveras, o réu, na delegacia, disse que adquiriu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006396-29.2018.8.26.0077 -Voto no 2150
4
aparelho celular do corréu Tiago, que possui uma loja de celulares, por
R$250,00. Ele não forneceu nota, nem solicitou. Afirmou que não sabia da
procedência do aparelho.
O acusado não compareceu à audiência de
instrução, sendo decretada sua revelia.
A versão do réu apresentada em sede policial está
isolada do contexto probatório.
O corréu Tiago, ouvido na fase policial, afirmou
que possui uma loja de compra, venda e reparos de celulares, e o aparelho
Motorola foi deixado por um indivíduo que foi até seu estabelecimento. Não
pediu nota fiscal do aparelho. Confirma que vendeu o referido celular para o
acusado Júlio, sem qualquer recibo. Não sabia da origem ilícita do objeto.
A testemunha Bruno Alexandre Orlando, policial
civil, em Juízo, confirmou que, em cumprimento de mandado de busca e
apreensão, localizou com o réu Júlio o celular que estava envolvido em uma
ocorrência de latrocínio. O acusado informou que comprou o aparelho do réu
Tiago. Para lá se dirigiu e Tiago disse que adquiriu o celular de uma pessoa
que havia encontrado na rua.
Consigne-se que, o depoimento do policial deve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006396-29.2018.8.26.0077 -Voto no 2150
5
sim, ser levado em consideração, mesmo porque o acusado não comprovou
que este pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há, enfim, que
enfraqueça o valor probatório do detalhado depoimento da referida
testemunha.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Nítido, assim, que tinha inteira ciência da origem
ilícita dos bens. Observe-se que o acusado comprou o aparelho celular em
uma loja que revendia eletrônicos e não solicitou nota fiscal ou qualquer
documento do bem.
A Defesa tenta fazer crer que é comum a revenda de
celulares sem documentação. Isto poderia até ser verdadeiro, se se tratasse de
uma transferência entre conhecidos, porém o acusado adquiriu o bem de uma
loja de eletrônicos, de um completo desconhecido, sem solicitar nota fiscal. É
fato notório que este tipo de comércio irregular revende aparelhos celulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006396-29.2018.8.26.0077 -Voto no 2150
6
produtos de crime.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.
Com efeito, a inconsistência da escusa do réu e as
circunstâncias em que flagrado, em cotejo com a prova oral, patenteiam o
efetivo cabimento da condenação. É firme, inclusive, o entendimento
jurisprudencial que destaca a pertinência de se formar certeza sobre a ciência
do réu quanto à origem ilícita dos bens a partir da combinação e concatenação
dos elementos de convicção amealhados.
Vale ter presente, assim, o que bem observou o E.
Des. Laerte Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015 pela 2a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação no
0003160-39.2010.8.26.0210: “Deveras, no caso de receptação dolosa, a
presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem pode derivar
'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo,
do modus operandi' do agente, porquanto 'não há como aferir-se o dolo de maneira
direta ou positiva' (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma
linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva
Franco e outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2,
Parte Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento,
por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por
indícios (cfr. Jurisprudência mencionada por JULIO FABRINI MIRABETE, Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006396-29.2018.8.26.0077 -Voto no 2150
7
Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
No mesmo sentido:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em
se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil
e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a
jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse
injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que
recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a
respeito do fato” (Ap. no 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j.
em 10.11.2011).
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil, não
se pode penetrar no foro íntimo do agente para aferição do dolo. Tal prova deve ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias externas. Para o Juiz Nogueira Filho, 'a
prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode
extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração' (JUTACRIM 96:240) [...]. Portanto, sendo o delito em exame, a exemplo
do furto, cometido sem a presença de testemunhas, com notória dificuldade para
sua comprovação, não se pode exigir prova robusta e deve ser dado valor aos
indícios, desde que convergentes e concorrentes” (Ap. Crim. no
993.07.116970-6, 7a Câmara Dir. Criminal B, Rel. Cláudio Emanuel
Graziotto, j. 22.10.2009).
Em suma, não há que se falar em absolvição e
mostrava-se, mesmo, necessária a condenação do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006396-29.2018.8.26.0077 -Voto no 2150
8
A pena e o regime prisional foram devidamente
fundamentados e observo que não houve insurgência da defesa quanto à pena
fixada e seu regime de cumprimento, razão pela qual se torna despicienda a
apreciação de tais matérias.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora